Tribunal: TJBA
Processo: 0504939-72.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504939-72.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RCR LOCACAO LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS LIMA SAPUCAIA, HENRIQUE BURIL WEBER

APELADO: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AVISO PRÉVIO E MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA CONTRATADA. RESCISÃO MOTIVADA. PROVA ROBUSTA DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RISCOS À SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia averiguar a legalidade da rescisão contratual promovida pela empresa apelada, bem como à apuração da eventual obrigação desta de indenizar a apelante pelos valores correspondentes ao aviso prévio e à cláusula penal estipulada no Contrato de Prestação de Serviços, de disponibilização de veículos e motoristas para o transporte dos funcionários da contratante.

II. Não se configura o dever de indenizar quando demonstrado, de forma cabal, que a rescisão do contrato ocorreu por motivo justo, amparado em reiteradas notificações formais e provas de descumprimentos contratuais substanciais. O contrato previa a possibilidade de rescisão motivada diante de infrações contratuais não sanadas após regular notificação. Tal previsão foi fielmente observada pela parte contratante, ora apelada.

III - As provas dos autos evidenciaram a existência de falhas graves na execução dos serviços, como má conservação dos veículos, uso de pneus recauchutados sem o devido rodízio, sujeira recorrente, falhas no ar-condicionado e desorganização operacional.

IV - A rescisão contratual promovida pela empresa apelada deu-se dentro dos limites contratuais e legais, restando inaplicável a penalidade prevista para a hipótese de rescisão imotivada, bem como indevido o pagamento do aviso prévio.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
0504939-72.2016.8.05.0039
, figurando como apelante
RCR LOCAÇÃO LTDA
e apelado
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES.(a) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)